Tribunal: TJPA
Processo: 0003781-89.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003781-89.2016.8.14.0006

APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JANETE FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VONTADE EXCLUSIVA DA COMPRADORA. DEVOLUÇÃO DE 90% DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. PERCENTUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Verifica-se da sentença que o juízo de piso declarou rescindido o contrato com a devolução de 90% dos valores pagos pela autora, considerando a abusividade da cláusula 12ª, §3º do contrato, com fundamento na Súmula 543 do STJ e no artigo 51, inciso IV do CDC.

2. Em suas razões recursais, a recorrente defende a reforma da sentença, aduzindo a necessidade de observância das cláusulas contratuais, que entende celebradas de forma consciente, argumentando que a cláusula que prevê a retenção de percentual na hipótese de rescisão contratual seria lícita e aplicável quando o comprador desiste do negócio.

3.

Nesse sentido, argumenta que no caso dos autos,
a rescisão
ocorreu em razão de a apelada ter desistido do negócio por questões financeiras, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à apelante.

4.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da imperiosa necessidade de
restituição
imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador, ainda que de forma parcial, quando a culpa pela
rescisão
for exclusiva do comprador.

5.

Na hipótese dos autos, entendo restar comprovado que o desfazimento se deu por vontade do comprador. Assim, segundo vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, o percentual razoável para a retenção estaria configurado entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

6.

Feitas estas considerações e compulsando os autos, verifico que o magistrado
a quo
, em total consonância com a jurisprudência sobre o assunto, julgou procedente a demanda com a
restituição
de 90% (noventa por cento) do valor gasto com a aquisição do imóvel.

7.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSSI RESIDENCIAL SA E SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais (proc. 0003781-89.2016.8.14.0006), ajuizada por JANETE FERREIRA DE CARVALHO, em face do ora recorrente.

Na Inicial, narra o autor, que no dia 12.11.2013, celebrou com a requerida contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, em construção, no empreendimento IDEAL SAMAMBAIA, contudo, o demandante requereu a rescisão contratual, sob alegação de atraso na entrega do imóvel e pelo fato de não ser possível realizar o financiamento diante da Caixa Econômica Federal.

Narra a demandante que o negócio se daria da seguinte forma: uma entrada no valor de R$ 1.156,00 (um mil, cento cinquenta e seis reais) no ato da assinatura, mais uma parcela de R$ 4.660,02 (quatro mil e seiscentos e sessenta reais e dois centavos), a ser pagas por meio de 09 (nove) prestações sucessivas de R$ 517,78 (quinhentos e dezessete reais e setenta e oito centavos). Tudo isso, somado ao saldo final de R$ 106.199,18 (cento e seis mil, cento e noventa e nove reais e dezoito centavos), a ser financiado pela Caixa Econômica Federal.

Porém, em que pese a celebração de contrato preliminar junto a construtora, ora apelante, a contratante requereu, junto a este Poder, a rescisão da relação contratual, com restituição dos valores pagos cumulada com indenização por danos morais, sob a justificativa de atraso na entrega e ainda da impossibilidade de efetivação do contrato junto a financeira.

Citada, a demandada ofereceu Contestação, requerendo a suspensão do processo, sob a alegação de que o Superior Tribunal de Justiça suspendeu sob a sistemática de repercussão geral, todas as ações que discutam a legalidade do repasse da comissão de corretagem. No mérito, aduziu que o simples descumprimento por atraso na conclusão da obra não gera dano moral e que o valor da comissão de corretagem deve ser repassado ao consumidor, desde que expresso no contrato. Por último, afirma a legalidade das cláusulas contratuais quanto a retenção dos valores antecipados por parte da requerente (ID 3366964 - Pág. 1 a 48).

O Juiz sentenciante deu parcial procedência ao pedido, para

reconhecer o direito do requerente, ora apelado, à rescisão do contrato com a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos, e, quanto ao pedido de compensação por danos morais, julgou-o incabível no caso concreto, por entender que a construtora entregou a obra no prazo esperado, considerando a cláusula de tolerância prevista contratualmente. Entendeu, ainda, que a impossibilidade de financiamento do valor do imóvel não se deu por causa do contratado, ora apelante, mas sim por desistência da contratante (ID 3366979 - Pág. 1-6), com a seguinte parte dispositiva:

III-

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido deduzido na inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I CPC, para o fim de:

A.

DECLARAR a rescisão do contrato objeto da lide;

B.

DECLARAR abusiva, e por consequência, nula, a cláusula 12ª, §3º conforme fundamentação;

C.

CONDENAR, as requeridas, solidariamente, a pagar, a título de restituição de valores, a importância de R$-4.489,92 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e noventa e dois centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, incidindo a partir do desembolso de cada parcela (STJ, REsp 1.305.780/RJ), e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar da citação.

IMPROCEDENTES os demais pleitos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Em razão da sucumbência recíproca, considerando a proporção em que cada parte foi sucumbente e tendo em vista o disposto no artigo 86, caput, do CPC, condeno a parte autora a pagar 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais, e as requeridas a pagarem o restante, equivalente à 20% (vinte por cento).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo que 8% (oito por cento) a ser pago pela parte autora ao patrono da parte ré, e 2% (cinco por cento) a ser pago pela parte ré ao patrono da parte autora.

Em razão da gratuidade, suspendo a cobrança, pelo autor, devendo ser INTIMADAS, as requeridas, para efetuarem pagamento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa.

Intimem-se, via diário de justiça, os advogados constituídos nos autos.

(...)

Inconformado, o requerido interpôs o presente Apelo, sob a alegação de ser injusta a condenação, consistente na devolução de 90% dos valores antecipados pela requerente, eis que a retenção estava devidamente prevista no instrumento contatual e que não dera causa a rescisão do contrato (ID 3366979 - Pág. 1-6).

Contrarrazões, com preliminar de deserção do recurso e requerimento de manutenção da sentença recorrida (ID 3366986 - Pág. 1-15).

Recebi os autos por distribuição.

Em petição de ID 11499567, a apelante, com base em decisão procedida em sede de Recuperação Judicial, requer a suspensão do feito, bem como de qualquer forma de constrição patrimonial ou liberação de valores nestes autos.

Manifestação da parte apelada (ID 12239446).

É o relatório.

Belém, 30 de janeiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Diversamente do alegado pela apelada em sede de contrarrazões, verifica-se que foi juntado com o recurso de apelação: o boleto e o comprovante de pagamento referente ao preparo recursal, com devida menção ao processo correspondente, conforme documentos de ID 3366985 – Págs. 8/9, não havendo que se falar em deserção ou necessidade de intimação para o pagamento das custas recursais em dobro.

2. Requerimento de Suspensão do Feito em razão de Pedido de Recuperação Judicial.

Aduz a apelante que se encontra sob o regime especial da recuperação judicial, o que impõe a suspensão do presente feito e proibição de atos de constrição patrimonial.

A meu ver, referido pleito não merece acolhimento. Vejamos.

O artigo 6º, §1º da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências) dispõe expressamente que as ações que versarem sobre quantia ilíquida terão prosseguimento no juízo em que estiverem se processando, não se submetendo as hipóteses de suspensão decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme se verifica:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que as ações que demandam quantia ilíquida devem tramitar no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. Neste sentido:

“ (...)

2. A jurisprudência da Segunda Seção desta STJ é assente no que concerne à aplicação do art. 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas - como no caso em exame -, fixando a competência em tais casos em favor do juízo cível competente, excluído o juízo universal falimentar. Precedentes: CC 122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/10/2014, DJe 2/12/2014; CC 119.949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/9/2012, DJe 17/10/2012.

3. A Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 1.471.615/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 16/9/2014, DJe 24/9/2014, assentou que se fixa a competência do juízo cível competente, por exclusão do juízo universal falimentar, tenha sido, ou não, a demanda ilíquida interposta antes da decretação da quebra ou da recuperação judicial: "A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido".

(...)

(REsp 1643856/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017)

Feitas essas considerações e versando a presente ação acerca de Indenização por Danos Materiais e Morais, em razão de rescisão contratual, na qual se discute o acerto ou não de condenação ilíquida, não há que se falar em extinção ou suspensão do feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento.

Desta forma, diante da inexistência de depósitos a serem levantados e na iliquidez da condenação pela interposição de recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO.

3. Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que o condenou a restituir 90% do pagamento realizado pelo apelado, quando da celebração do contrato preliminar com a construtora, em razão da rescisão contratual.

A principal alegação recursal reside no argumento de que a retenção do valor contratual pago pela requerente é legal por constar no pacto, e que a apelante/requerida não deu causa a rescisão contratual, mas sim a apelada que desistiu do negócio jurídico. Subsidiariamente, requer que a restituição se dê no percentual de 75%, conforme julgado no Resp 332.947/MG e não no percentual de 90% conforme decido na sentença, ora recorrida.

Passo ao exame dos argumentos articulados no recurso.

4. Da legalidade da cláusula de retenção de rescisão contratual e da inexistência de ilicitude de sua aplicação no percentual de 10%, no caso concreto.

Verifica-se da sentença, que o juízo de piso declarou rescindido o contrato com a determinação de imediata devolução de 90% dos valores pagos pela autora, considerando a abusividade da cláusula 12ª, § 3º do contrato, com fundamento na Súmula 543 do STJ e no artigo 51, inciso IV do CDC.

Em suas razões recursais, a recorrente defende a reforma da sentença, aduzindo a necessidade de observância das cláusulas contratuais, que entende celebradas de forma consciente, argumentando, assim, que a cláusula que prevê a retenção de percentual na hipótese de rescisão contratual seria lícita e aplicável quando o comprador desiste do negócio. Nesse sentido, argumenta que no caso dos autos, a rescisão ocorreu em razão de a apelada ter desistido do negócio por questões financeiras, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à apelante.

Defende ainda, que o negócio jurídico foi realizado com total transparência e, de maneira generalizada, aduz que deve ser mantida a cláusula contratual que estipulou o valor da restituição, em caso de desistência do contratante. Subsidiariamente, alega a necessidade de ser aplicado o percentual de 25% de retenção dos valores pagos, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sem maiores digressões, a respeito do assunto, entendo não lhe assistir razão. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da imperiosa necessidade de restituição imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador, ainda que de forma parcial, quando a culpa pela rescisão for exclusiva do comprador, conforme se verifica a seguir:

“Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Na hipótese dos autos, entendo restar comprovado que o desfazimento se deu por vontade do comprador. Assim, segundo vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, o percentual razoável para a retenção estaria configurado entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. PERCENTUAL RETIDO. ALTERAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. O Tribunal de origem analisou o contrato e as demais provas contidas no processo para concluir que o percentual aplicado pela agravante, para a retenção parcial da quantia paga pelo consumidor, era abusivo. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1692346/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018). (grifos nossos)

Como se verifica, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que ainda que demonstrada a culpa do promitente comprador pela rescisão contratual, o percentual de retenção aceitável, à luz dos princípios norteadores das relações de consumo, deve se dar no intervalo compreendido entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento).

Feitas estas considerações e compulsando os autos, verifico que o magistrado a quo, em total consonância com a jurisprudência sobre o assunto, julgou procedente a demanda com a restituição de 90% (noventa por cento) do valor gasto com a aquisição do imóvel.

Assim, tendo o magistrado de origem fixado percentual de retenção dentro dos parâmetros de razoabilidade estipulados pelo STJ, não merece qualquer reforma a sentença vergastada, neste ponto.

5. Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida.

Tendo em vista a sucumbência do recorrente, majoro os honorários advocatícios em favor da parte autora para o percentual de 8% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85 § 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023